Tribunal: TJDFT
Processo: 0729966-92.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0729966-92.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELISANGELO BOMFIM SANTOS AGRAVADO: WAGNER DA SILVA COPPO, FABIANO DE SOUZA MOURA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por ELISANGELO BOMFIM SANTOS (réu), tendo por objeto a r. decisão do i. Juízo da 1a Vara Cível do Guará que, na ação de obrigação de fazer para entrega de coisa certa de n.o 0701192-10.2023.8.07.0014, ajuizada por WAGNER DA SILVA COPPO e outro em desfavor do ora agravante e outro, deferiu o pedido de tutela de urgência, nos seguintes termos (ID 156972293, autos de origem): “WAGNER DA SILVA COPPO e FABIANO DE SOUZA MOURA exercitaram direito de ação perante este Juízo em desfavor de ELISANGELO BOMFIM SANTOS, LEONARDO HENRIQUE SOUZA GUIMARAES e FABIO FERREIRA MENDES, mediante manejo de processo de conhecimento, com vistas a obter obrigação de dar coisa certa e indenização por danos morais, em que deduziram pedido de tutela provisória de urgência para que "seja bloqueado mediante sistema RENAJUD do veículo Hyundai Sonata GLS, Cor: Prata, Ano/ Modelo: 2011/2012, Placa jjL4156, Chassi: KMHEC41CBCA407831, RENAVAM 00462465063 no sistema do Detran/DF, para que o Requerido não possa circular ou transferir a terceiros" (ID: 149562570, p. 9, item "5", subitem "5.2"). Em síntese, a parte autora narra que, em abril de 2022, no intuito de adquirir veículo, obteve notícia do réu FABIO a respeito da apreensão de veículo pertencente ao réu ELISANGELO por instituição financeira ocorrido no bojo de ação de busca e apreensão, informação repassada pelo réu LEONARDO, o qual atua na intermediação de venda de automóveis apreendidos por inadimplemento bancário; alega ter ofertado proposta de compra no montante de R$ 38.000,00, valores que serviriam à quitação da mora no processo mencionado, bem como dos débitos e taxas públicas e também da comissão de venda devida ao réu LEONARDO; aduz ter procedido à transferência de dois valores (R$ 28.050,00; R$ 10.000,00) ao réu FABIO, intermediador do negócio jurídico, em 11.04.2022, tendo o réu ELISANGELO formalizado a venda por procuração pública na mesma data; sustenta que o réu FABIO teria purgado na mora na busca e apreensão ajuizada, mediante depósito judicial, outrossim, adimplido os débitos do veículo em órgão público. A parte autora prossegue argumentando que, após extinção do feito em referência, o réu ELISANGELO foi instado a retirar o automóvel de pátio localizado em Goiânia/GO, com o compromisso de entregar o bem à autora; ocorre que após a retirada, ELISANGELO se manteve na posse do veículo, deixando, assim, de cumprir o ajuste pactuado, motivo por que, após tecer arrazoado jurídico sobre o tema, a parte autora intenta a tutela em destaque. Com a inicial vieram os documentos do ID: 149562572 a ID: 149562589, incluindo guia adimplida de recolhimento das custas de ingresso. Após intimação do Juízo (ID: 150278836), a parte autora promoveu a emenda de ID: 151241331 a ID: 151244492. É o breve e sucinto relatório. Fundamento e decido. De partida, destaco que a apreciação da medida urgente pleiteada pela parte autora, liminarmente, presta reverência à técnica da cognição sumária, isto é, “cognição superficial que se realiza em relação ao objeto cognoscível constante de um processo”, traduzindo a ideia de “limitação da profundidade” da análise. WATANABE, Kazuo. Da cognição no processo civil. 2. ed. at. Campinas: Bookseller, 2000. p. 121). A tutela provisória de urgência antecipada ou cautelar somente será concedida quando houver elementos de prova nos autos, que revelem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, cabeça, do CPC/2015). Para isso, o juiz pode exigir caução, real ou fidejussória, providência dispensável na hipótese em que a parte não a puder oferecer por falta de recursos financeiros (art. 300, § 1.o, do CPC/2015), o que se refletirá na necessidade, ou não, da realização de justificação prévia (art. 300, § 2.o, do CPC/2015). Além disso, a tutela provisória de urgência não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300, § 3.o, do CPC/2015), tratando-se, por óbvio, de requisito negativo. Por sua vez, a tutela provisória de evidência também depende da plausibilidade (ou verossimilhança) do direito alegado em juízo, mas independe do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo, desde que se verifiquem as condições legais previstas no art. 311, do CPC/2015, de modo não cumulativo: ficar caracterizado o abuso do direito de defesa ou o manifesto propósito protelatório da parte (inciso I); as alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante (inciso II); se tratar de pedido reipersecutório fundado em prova documental adequada do contrato de depósito, caso em que será decretada a ordem de entrega do objeto custodiado, sob cominação de multa (inciso III); e a petição inicial for instruída com prova documental suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor, a que o réu não oponha prova capaz de gerar dúvida razoável (inciso IV). Nas hipóteses previstas nos incisos II e III o juiz poderá decidir liminarmente, ou seja, independentemente de audiência da parte contrária (art. 311, do CPC/2015). No caso dos autos, verifico que os fundamentos apresentados pela parte autora são relevantes e amparados em prova idônea, permitindo-se chegar a uma alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados, eis que demonstrou (i) o pagamento do preço ajustado (ID: 151241335), (ii) das taxas incidentes no veículo (ID: 151241335) e (iii) a formalização da venda por procuração pública pelo réu ELISANGELO (ID: 151241334). O perigo de dano está evidenciado nos autos, porquanto embora adimplidos os termos contratuais, o réu ELISANGELO permanece na posse do veículo, em tese, por desacordo comercial havido com o réu LEONARDO, informação que se divisa do termo circunstanciado encartado no ID: 149562583 Destaco, ademais, a plena reversibilidade da medida em análise, eis que limitada à inserção de restrição sobre o bem objeto da demanda, resguardando, assim, os interesses dos envolvidos até eventual decisão final de mérito. Por todos esses fundamentos, reputo presentes os requisitos previstos no art. 300, cabeça, do CPC/2015, bem como defiro a tutela provisória de urgência para determinar a inserção de restrição de transferência via RENAJUD sobre o veículo I/HYUNDAI SONATA GLS, Placa: JJL4156, Ano/Modelo: 2011/2012, Chassi: KMHEC41CBCA407831, conforme com o relatório ora anexado. (...)”. Em suas razões recursais (ID 49334165), afirma que o seu veículo estava retido no depósito do Banco por falta de pagamento das prestações. Informa que o Sr. Leonardo adquiriu o veículo, tendo depositado a quantia de R$ 3.000,00 em seu favor, porém aduz que o valor remanescente, no importe de R$ 15.000,00, seria repassado posteriormente. Noticia que o Sr. Leonardo vendeu o veículo para terceiro, sem pagar o valor devido ao agravante, no importe de R$ 15.000,00. Menciona que conseguiu buscar o veículo no depósito, em virtude do pagamento das prestações. Alega que, devido ao inadimplemento contratual, não entregou o veículo. Afirma que o responsável por todos os danos causados ao autor é o Sr. Leonardo, sendo que o agravante não tem nenhuma culpa. Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo ativo para revogar a decisão que concedeu a tutela de urgência. No mérito, postula o provimento do recurso para reformar a decisão agravada. Postula, ainda, os benefícios da justiça gratuita. O despacho de ID 49400112 e ID 49941392 determinou que o agravante comprovasse a necessidade da justiça gratuita. O agravante juntou os documentos de ID 49816639 e ID 50371317. É o relatório. Decido. O agravante comprovou, através dos documentos juntados, que faz jus ao benefício da justiça gratuita. Desse modo, defiro-lhe à gratuidade de justiça. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de efeito suspensivo ativo, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos originários, verifico que os agravados/autores afirmam que adquiriram o veículo do agravante, que era objeto de alienação fiduciária, e estava apreendido em virtude do não pagamento das prestações do financiamento. Alegam, ainda, que compraram o bem pelo preço de R$ 38.000,00, cuja quantia era destinada para pagar os débitos do processo de busca e apreensão, os débitos do veículo junto ao Detran-DF, além da comissão de venda do Sr. Leonardo Henrique. Mencionam, ainda, que após quitar todos os débitos, o agravante procedeu à retirada do veículo no pátio de apreensão da financeira, em total desconformidade com o que restou acordado entre as partes. O agravante, por seu turno, afirma que o contrato de compra e venda foi inadimplido, pois não lhe foi pago o valor total acordado, sendo que resta ser adimplido o importe de R$ 15.000,00. Inicialmente, verifico que a tutela de urgência deferida pelo juízo a quo foi tão somente para determinar a inserção de restrição de transferência do veículo, objeto da lide, no sistema Renajud. Desse modo, não houve determinação de busca e apreensão do bem. Consta nos autos originários, procuração in re suam, que indica que o agravante teria vendido os direitos aquisitivos do veículo aos agravados. A procuração (ID 151241334, autos de origem) é dotada das características de irrevogabilidade, de irretratabilidade e de isenção de prestação de contas. Dita procuração, por si só é, em princípio, hábil a comprovar a alienação do veículo, pois representa o negócio jurídico de transferência de direitos, desse modo, não encerra apenas autorização representativa, como de regra ocorre com os contratos de mandato. Com efeito, a procuração em causa própria não alberga conteúdo de mandato, mas negócio dispositivo e, por tal razão, é irrevogável, irretratável e isenta de prestação de contas. Assim sendo, nesta fase de cognição sumária, verifico que existem elementos indiciários que atestam que os agravados adquiriram os direitos do veículo, objeto da lide. Além disso, há documento nos autos originários que demonstram o pagamento dos débitos do veículo junto ao Detran e no processo de busca e apreensão. Por outro lado, a alegação do agravante de que não teria sido pago todo o valor a si devido pelos agravados, trata-se de questão que precisar ser analisada após a instrução probatória. O fato é que existem, nesta fase inicial, documentos que indicam que houve a alienação do veículo realizado pelo agravante em favor dos agravados. Desse modo, a medida de natureza cautelar consistente na inserção de restrição de transferência do veículo, no sistema Renajud, visa assegurar o resultado útil do processo, resguardando que o bem não seja transferido para terceiros até o julgamento de mérito do processo. Por outro lado, a medida não se mostra irreversível, pois, caso no julgamento do feito seja demonstrado que houve descumprimento contratual com a rescisão do contrato firmado entre as partes, poderá se liberada a restrição. Nesse contexto, não restou demonstrada, ao menos nesta fase inicial, a probabilidade do direito afirmado. Além disso, a matéria pode aguardar o julgamento pelo colegiado, sem que haja risco de perecimento de direito. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao i. Juízo de origem. Intime-se a parte Agravada para responder no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 23 de agosto de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora